Tribunal: TJDFT
Processo: 0740574-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA NO ÓRGÃO OFICIAL EM NOME DE AMBOS OS ADVOGADOS DO EMBARGANTE. PREVALÊNCIA DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. INCONFORMISMO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para determinar que a atualização do débito, após o ajuizamento da ação monitória, observe apenas os consectários legais, afastados os encargos contratuais anteriormente aplicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se há vício na intimação para apresentação das contrarrazões não realizada em nome de todos os advogados do agravado/embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prerrogativa de intimação em nome de todos os advogados — por estar restrita às hipóteses de publicação do ato no órgão oficial e, portanto, ter natureza subsidiária — não inquina a validade da intimação realizada por meio eletrônico, que tem preferência.
4. Não bastasse, uma vez disponibilizada no DJe a decisão intimatória em nome de um advogado, a falta de publicação no nome do outro causídico somente justificará a decretação da nulidade se demonstrado concretamente o prejuízo, por força do princípio “pas de nullité sans grief” (art. 282, § 1o, do CPC), circunstância não verificada na hipótese.
5. É cabível a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC quando verificado que os aclaratórios apresentam caráter protelatório.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por oposição de embargos protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 270; art. 270, caput e § 5o; art. 282, § 1o; art. 1.022; art. 1.025; e art. 1.026, § 2o. Lei 11.419/2006, art. 5o. Resolução CNJ n. 455/2022
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.663.952/RJ, Rel(a). Ministro Raul Araújo, Corte Especial, p. 9/6/2021.